Tribunal: TJSP
Processo: 1056894-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Consignação em pagamento. Contrato de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Pleito recursal. Juros Remuneratórios. Contrato com taxa predeterminada, a qual não pode ser considerada abusiva e deve ser mantida. Capitalização Mensal dos juros permitida. Orientação do STJ no julgamento de REsp interposto sob o rito repetitivo. Constitucionalidade da MP

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Consignação em pagamento. Contrato de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Pleito recursal. Juros Remuneratórios. Contrato com taxa predeterminada, a qual não pode ser considerada abusiva e deve ser mantida. Capitalização Mensal dos juros permitida. Orientação do STJ no julgamento de REsp interposto sob o rito repetitivo. Constitucionalidade da MP 2.170-36/01, que continua em vigor por força do disposto no art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001. Tabela Price. Insurgência contra a sua aplicação. Descabimento. Licitude na sua aplicação que prevê o pagamento dos juros na parcela mensal, não havendo, com sua aplicação, capitalização de juros. Comissão de permanência. Ausência de previsão no contrato. Tarifa de cadastro. Validade. A cláusula estipuladora da cobrança da Tarifa de Cadastro é válida nos contratos celebrados a partir da vigência da Resolução n. 3.518/2007 do CMN, que revogou a Resolução n. 2.303/1996, com a ressalva de que referida tarifa somente pode ser objeto de cobrança no início do relacionamento. Tarifa de avaliação de bem. Ausência de laudo de vistoria. Não comprovação da prestação do serviço. Valor que deve ser restituído ao autor, de forma simples. Tarifa de registro do contrato. Validade. Comprovação. Seguro prestamista. Instituição financeira que não demonstrou por nenhuma forma que a parte financiada optou pela seguradora contratada, conduta que configura venda casada. Restituição ao autor devida. IOF. Responsabilidade daquele que toma o crédito, não havendo que se falar em irregularidade do pactuado em virtude de sua inclusão no valor financiado. Sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286019
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056894-09.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOHNNY
EDUARDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056894-09.2019.8.26.0100 -Voto no 20834
2
Voto no 20834
Apelação no 1056894-09.2019.8.26.0100
Apelante: JOHNY EDUARDO DA SILVA
Apelada: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMNTO E INVESTIMENTO S/A
Comarca: São Paulo (Foro Central Cível 40a Vara Cível)
Juíza sentenciante: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Consignação em
pagamento. Contrato de financiamento de veículo. Sentença de
improcedência. Pleito recursal. Juros Remuneratórios. Contrato
com taxa predeterminada, a qual não pode ser considerada abusiva
e deve ser mantida. Capitalização Mensal dos juros permitida.
Orientação do STJ no julgamento de REsp interposto sob o rito
repetitivo. Constitucionalidade da MP 2.170-36/01, que continua
em vigor por força do disposto no art. 2o da Emenda
Constitucional no 32, de 11/09/2001. Tabela Price. Insurgência
contra a sua aplicação. Descabimento. Licitude na sua aplicação
que prevê o pagamento dos juros na parcela mensal, não havendo,
com sua aplicação, capitalização de juros. Comissão de
permanência. Ausência de previsão no contrato. Tarifa de
cadastro. Validade. A cláusula estipuladora da cobrança da Tarifa
de Cadastro é válida nos contratos celebrados a partir da vigência
da Resolução n. 3.518/2007 do CMN, que revogou a Resolução n.
2.303/1996, com a ressalva de que referida tarifa somente pode ser
objeto de cobrança no início do relacionamento. Tarifa de
avaliação de bem. Ausência de laudo de vistoria. Não
comprovação da prestação do serviço. Valor que deve ser
restituído ao autor, de forma simples. Tarifa de registro do
contrato. Validade. Comprovação. Seguro prestamista. Instituição
financeira que não demonstrou por nenhuma forma que a parte
financiada optou pela seguradora contratada, conduta que
configura venda casada. Restituição ao autor devida. IOF.
Responsabilidade daquele que toma o crédito, não havendo que se
falar em irregularidade do pactuado em virtude de sua inclusão no
valor financiado. Sucumbência recíproca. Sentença parcialmente
reformada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls.156/161; 170/171), cujo relatório se adota, proferida nos autos
da ação de consignação em pagamento movida por JOHNY EDUARDO DA
SILVA
em
face
de
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A, que julgou improcedente o pedido e, em
consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na
forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056894-09.2019.8.26.0100 -Voto no 20834
3
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da causa atualizado, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do
mesmo diploma processual.
Inconformado,
apela
JOHNY
EDUARDO
DA
SILVA
alegando, em apertada síntese, cerceamento de defesa vez que o contrato
de adesão tem necessidade de realização de uma perícia contábil para que
seja apurada a revisão do valor a ser pago pela parte autora, pretendendo
a revisão e modificação das cláusulas do contrato, afirmando que não lhe
foi garantido o contraditório e a ampla defesa, pois sequer ocorreu a
realização de perícia contábil nos autos, devendo o processo retornar a
fase de instrução, para julgar a demanda totalmente procedente e em
pedido subsidiário, que a r. sentença seja reformada, para que se declare
nula as cláusulas contratuais (para o restabelecimento do equilíbrio
contratual), com a aplicação de valores justos e adequados à lei,
observando-se a aplicação apenas dos devidos encargos legais, a vedação
à capitalização de juros mensais e juros excessivos, verificação dos
excessos contratuais e tarifas; a declaração de nulidade das cláusulas
abusivas e excessivamente onerosas cuja existência restar comprovada; a
aplicação dos juros a 12% ao ano; a revisão de todas as parcelas do
financiamento com a exclusão de todas os juros capitalizados cobrados
(permitindo a cobrança dos juros simples) e a exclusão de toda a comissão de
permanência cobrada com outros consectários financeiros, com a
restituição de todas as importâncias cobradas a maior, em dobro, em
atendimento ao artigo 42, parágrafo único Código de Defesa do
Consumidor. Pleiteia a reforma (fls.173/182).
Recurso de apelação tempestivo, não preparado ante a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (fls.59/61), recebido nos
seus regulares efeitos (devolutivo e suspensivo) e contrariado (fls.185/231),
com documentos (fls.232/241).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056894-09.2019.8.26.0100 -Voto no 20834
4
Houve interposição de agravo de instrumento pelo autor
(apelante) a este relator, tendo sido negado provimento ao recurso
(fls.243/249).
É o relatório.
Voto.
A apelação não merece provimento.
De proêmio, afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa alegada, vez que não restou configurado diante da ausência de
dilação probatória, sendo de rigor o julgamento antecipado, consoante
dispõe o artigo 355, I do Código de Processo Civil, eis que o juiz tem o
poder-dever de impedir a produção de prova inútil ou desnecessária ao
deslinde da causa, não se tratando de uma mera faculdade, mas de um
dever. Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera
faculdade, assim proceder (STJ, 4a. T., REsp no 2.832-RJ, rel.
Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.1990. No mesmo sentido: RSTJ
102/500 e RT 782/302) (nosso grifo).
Não se ponha no oblívio que o magistrado é o destinatário
da prova cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar
as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências
inúteis ou meramente protelatórias com o fito de construir seu
convencimento, ante a aplicação da causa madura.
Insta salientar que o julgamento antecipado tem cabimento
com a análise da causa, não sendo caracterizado pelo trâmite do processo
e nem pela matéria (se exclusivamente de direito ou, se de fato e de direito),
mas, com baldrame na análise da causa, se devidamente instruída e
dando condições para amoldar a situação do art. 355 do Código de
Processo Civil ou do art. 920, II do mesmo estatuto processual, seria uma
inutilidade deixar o julgamento para o final de dilação probatória inútil e
despicienda (RT 624/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056894-09.2019.8.26.0100 -Voto no 20834
5
Reza o artigo 370 do Código de Processo Civil:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.
A jurisprudência entende de forma pacífica que estando o
feito instruído com os documentos necessários ao deslinde da causa,
desnecessária será a dilação probatória (JTACSP 195/184.).
A necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para
que o julgamento antecipado implique em cerceamento de
defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado (RTJ 115/789 STF Rec. Extr. no 101.171-8/SP).
O propósito de produção de provas não obsta
o julgamento antecipado da lide, se os aspectos decisivos da
causa se mostram suficientes para embasar o convencimento do
magistrado (STF- RE 96725/RS Rel. Min. Rafael Mayer).
No mesmo sentido, aponta a doutrina: “Tendo o Magistrado
elementos suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo
autorizado a dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que
já tenha saneado o processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem
que isso configure cerceamento de defesa” (Theotônio Negrão, Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor São Paulo: Saraiva, 31a ed. p. 397).
Nessa lente, tem-se como incumbência do magistrado (que é
o destinatário da prova) a análise da causa e o discernimento quanto ao
cabimento da sua produção, em outras palavras, “sendo o juiz o
destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou
não de sua realização” (RT 305/121, JTJ 317/189), com baldrame no
princípio da persuasão racional (arts. 355 e 920, II do CPC) devendo, se for o
caso, possibilitar aos litigantes a produção das provas requeridas, quando
necessárias diante da natureza das alegações declinadas pelas partes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056894-09.2019.8.26.0100 -Voto no 20834
6
a elucidação das questões apresentadas e controvertidas sob pena de
cerceamento de defesa (que não é o caso destes autos), mas, de outra
banda, deverá o magistrado, em obediência ao disposto no artigo 370,
parágrafo único do Código de Processo Civil supramencionado, indeferir
quaisquer outras provas inúteis ou meramente protelatórias.
Resta, portanto, afastado o pedido de nulidade da r.
sentença.
Analisando os autos digitais, verifica-se que o autor
(apelante) encetou contrato de financiamento de veículo com a instituição
financeira ré (apelada) aos 06.02.2018, de veículo GM CHEVROLET
COBALT LTZ 1.4 8V FLEXPOWER 4P, ano 2013/2014, de placas LSP5641
(fl.25), donde o valor financiado corresponde a R$31.710,00 com
adimplemento no prazo de 48 (quarenta e oito meses), mediante parcelas
mensais no valor de R$1.099,88, vencendo a primeira em 24.06.2018, e
taxa de juros mensal de 1,69% e anual de 22,23%, CET de 2,30% a.m. e
31,93% ao ano (fl.25).
Com efeito, o magistrado sentenciante julgou improcedentes
os pedidos e, em que pese seu entendimento, a r. sentença merece uma
pequena reforma.
A taxa de juros cobrada pela instituição financeira ré foi
fixada em 1,69% ao mês e 22,23% ao ano (fl.25), mostrando-se consoante à
taxa média de mercado nas operações da espécie, percentual que deve
prevalecer, em respeito ao contrato e à liberdade de ajuste entre as partes,
não podendo ser considerada abusiva.
CIVIL.
MÚTUO.
INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.
SISTEMA
FINANCEIRO
NACIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO. 12% AO ANO. IMPOSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO.
PERIODICIDADE
MENSAL.
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2.170-36/2001. INCIDÊNCIA. 1 - O STJ, quanto aos juros
remuneratórios, tem entendimento assente no sentido de que,
com a edição da Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações
fixadas pelo Decreto 22.626/33, de 12% ao ano, aos
contratos
celebrados
com
instituições
integrantes
do
Sistema Financeiro Nacional, ut súmula 596/STF, salvo nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056894-09.2019.8.26.0100 -Voto no 20834
7
hipóteses previstas em legislação específica. 2 - Aos contratos de
mútuo bancário, celebrados a partir de 31 de março de 2000,
data da primitiva publicação do art. 5o da MP no 1.963-17/2000,
atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, incide a
capitalização mensal, desde que pactuada. A perenização da sua
vigência deve-se ao art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de
12 de setembro de 2001. 3 Recurso especial não conhecido (STJ
RESP 629487/RS, Recurso Especial 204/02103-8, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ 02.08.204, p. 412 e RSTJ Vol. 186, p. 47)
(nosso grifo).
Há, ainda, precedentes no mesmo sentido: AgRg no Ag
51316, AgRg no REsp 72378, AgRg no Ag 671904, AgRg nos EDcl no REsp
763730, AgRg no REsp 7459, AGRESP 730262, AgRg no REsp 563090,
AgRg no REsp 748174, AgRg no REsp 682704, AgRg nos EDcl no REsp
734838, AgRg no REsp 628798, AgRg no REsp 71210, AgRg no Ag 68768,
AgRg no REsp 606456, EDcl no AgRg no REsp 745185, REsp 745371,
AgRg no REsp 7406, AgRg no Ag 684793, AgRg nos EDcl no REsp 75263,
REsp 7502.
No tocante à capitalização dos juros, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em seus julgados repetitivos, vem permitindo a
capitalização em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente
ajustada e em contratos firmados após a edição da Medida Provisória no
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob no 2.170-36/2001),
perenizada pelo artigo 2o, da Emenda Constitucional no 32/2001 e que
haja a expressa pactuação entre as partes a esse respeito.
Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
DIREITO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO.
DESCABIMENTO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. MULTA
CONTRATUAL A 2%. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
CARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA POSSE E
PROIBIÇÃO
DA
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DEPÓSITO. 1. A Segunda Seção desta Corte, na assentada do dia
22.10.2008, quando do julgamento do REsp. no 1.061.530/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, no sistema do novel art. 543-C do
CPC, trazido pela Lei dos Recursos Repetitivos, pacificou o
entendimento já adotado por esta Corte de que as instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056894-09.2019.8.26.0100 -Voto no 20834
8
que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). 2. A
capitalização dos juros em periodicidade mensal é admitida para
os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP no
1.963-17/2000), desde que pactuada. 3. a 5. (...) 6. Consoante a
orientação firmada na eg. Segunda Seção desta Corte Superior,
para o cancelamento ou a abstenção da inscrição do nome do
inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, é
indispensável que o devedor demonstre a existência de prova
inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três
elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência
integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da
cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal ou deste Superior Tribunal de Justiça;
c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte
incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do
magistrado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg
nos EDcl no REsp 1032720 / RS, 4a Turma, Ministro Honildo Amaral
de Mello Castro, j. 10/08/2010, DJe 24/08/2010).
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS
DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I e II (...). - Nos
contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no
1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos (REsp. no
1112879/PR, 2a Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 12/05/2010,
DJe 19/05/2010, LEXSTJ vol. 250 p. 149).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 1. A
Segunda Seção desta Corte, na assentada do dia 22.10.2008,
quando do julgamento do REsp. no 1.061.530/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, no sistema do novel art. 543-C do CPC, trazido
pela Lei Dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento já
adotado por esta Corte de que as instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada
na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). 2. A capitalização dos juros
em periodicidade mensal é admitida para os contratos celebrados
a partir de 31 de março de 2000 (MP no 1.963-17/2000), desde
que pactuada. 3. Pacífico o entendimento desta Corte no sentido
de admitir a compensação de valores e a repetição do indébito,
em tese, na forma simples, independentemente da prova do erro,
ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante
a ser apurado, se houver. Súmula 322/STJ. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento (AgRg no Resp. 784290/RS, 4a
Turma,
Ministro
HONILDO
AMARAL
DE
MELLO
CASTRO,
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056894-09.2019.8.26.0100 -Voto no 20834
9
27/10/2009, DJe 09/11/2009).
No que pertine à cobrança de juros mensais, deverão estar
expressamente contratados, devendo ser consideradas e aplicadas as
Súmulas 530 e 296 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e, no caso
dos autos, os juros mensais foram devidamente acordados (fl.25).
Nesse sentido, em razão da constitucionalidade da lei no
4.595/64 (STF
RE no 286.963/MG
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j.
24.05.2005) legal se mostra a regulamentação da taxa de juros pelo
Conselho Monetário Nacional, que não se compatibiliza com prévia
limitação (Súmula 283 do STJ).
Atente-se que a utilização da Tabela Price não afronta a
legislação vigente. Em sua aplicação como sistema de amortização, a
capitalização mensal dos juros não se reveste de ilegalidade, com parcelas
pré-fixadas, juros calculados de forma linear e não capitalizada, em outras
palavras, não há irregularidade na utilização da “Tabela Price”, porquanto
o valor das prestações juntamente com os encargos, vem a ser calculado
mês a mês com base no saldo devedor, sendo a amortização feita mediante
a subtração do valor da prestação mais juros.
Nesse sentido, afina-se a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, como se infere dos julgados:
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
Tabela 'Price'

Alegada capitalização dos juros
Impropriedade
Adoção
que não caracteriza o anatocismo vedado em lei Legalidade
Recurso improvido (TJSP
22a Câmara de Direito Privado, AC
1.143.912-2, rel. Des. Roberto Bedaque, j. 28.11.06) (nosso grifo).
Legalidade da adoção do Sistema Francês de Amortização nos
contratos de mútuo para aquisição de imóvel pelo SFH.
Precedentes: REsp 600.497/RS, 3a T., Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 21/02/2005; AgRg no Ag 523.632/MT, 3a
T., Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 29/11/2004; REsp
427.329/SC, 3aT., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 09/06/2003
(STJ REsp 643.933-PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 26.04.05) (nosso grifo).
Nessa linha também entende a jurisprudência deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056894-09.2019.8.26.0100 -Voto no 20834
10
Tribunal Bandeirante:
AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
Anatocismo. Insurgência contra a capitalização dos juros.
INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e
inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada.
Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida
Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que
em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período
inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ. Previsão expressa
da aplicação de taxas de juros anuais superiores ao duodécuplo
das mensais. TABELA PRICE Insurgência contra a sua
aplicação.
DESCABIMENTO:
Não
há
irregularidade
na
utilização da tabela “price”, porque o valor das prestações,
com os encargos, é calculado mês a mês com base no saldo
devedor e a amortização é feita mediante a subtração do
valor da prestação mais juros. É amortizado aquilo que é pago.
TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. TARIFA DE EMISSÃO DE
CARNÊ/BOLETO. Alegação de que é abusiva a cobrança das
referidas tarifas. PEDIDO PREJUDICADO: Não há no contrato a
previsão de cobrança das tarifas de abertura de crédito e de
emissão de carnê. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO
(TJ/SP

37a
Câmara
de
Direito
Privado,
AC
1032764-89.2018.8.26.0002, rel. Israel Góes dos Anjos, j. 13.11.2018)
(nosso grifo).
Compra e venda
Revisional Financiamento contratado em
condições de mercado
Correção monetária regularmente
prevista
Aplicação da Tabela Price
Legalidade

Inexistência de capitalização
Inexistência de onerosidade
excessiva
Recurso improvido (TJ/SP
6a Câmara de Direito
Privado, AC 1022430-27.2016.8.26.0564, rel. Eduardo Sá Pinto
Sandeville, j.13.11.2018) (nosso grifo).
Restando, portanto, mantida a aplicação da Tabela Price,
que não contém qualquer irregularidade.
No tocante à alegada comissão de permanência, é válida
sua cobrança quando há estipulação contratual, durante o período de
inadimplência, já que inexiste vedação legal para sua utilização como meio
de atualizar o débito, bastando previsão no contrato.
Trata-se de taxa acrescida ao valor principal devido, sempre
que houver impontualidade no cumprimento da obrigação. Sua cobrança
é autorizada pelo Conselho Monetário Nacional (art. 4o, IX, da Lei 4.595/64),
inicialmente através da Resolução no 15/1966, com as alterações das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056894-09.2019.8.26.0100 -Voto no 20834
11
Circulares 77/67 e 82/67, e hoje, com respaldo na Resolução 1.129/86
do Banco Central.
A Súmula 294 do Superior Tribunal de Justiça ressalta a
validade da cláusula contratual que prevê a comissão de permanência,
afastando eventual alegação de potestividade.
Conquanto legal a cobrança da comissão de permanência,
não se permite a sua cumulação com outros encargos remuneratórios ou
moratórios (correção monetária, multa e juros moratórios).
Nesse sentido é a Súmula 472 do Superior Tribunal de
Justiça, que determina: “A cobrança da comissão de permanência cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Assim, uma vez admitida sua aplicação, não haverá
incidência de nenhum outro encargo, já que não se permite a cobrança de
quaisquer outras quantias compensatórias pelo atraso no pagamento dos
débitos vencidos (Resolução no 1.129/98 do Banco Central do Brasil).
No contrato encetado a comissão de permanência não está
pactuada, como bem asseverou a magistrada sentenciante “nada há de
mencionado sobre cumulação de comissão de permanência com outros
encargos. De fato, a cláusula contratual impugnada pela parte autora prevê
a cobrança de juros moratórios de 1% ao mês, juros remuneratórios e multa
moratória de 2% (cláusula N, VI fl. 26). Registre-se que a jurisprudência vem
proibindo a cumulação de comissão de permanência com encargos
moratórios, o que não ocorre no caso em análise, eis que sequer há menção
à aludida comissão” (fl.159).
No caso em liça, restaram cobradas as seguintes tarifas: a)
R$699,00 a título de Tarifa Cadastro; b) R$420,00 de tarifa de avaliação
de bem; c) R$121,65 como tarifa de registro de contrato; d) R$1.911,14 de
seguro prestamista e e) R$1.126,66 a título de IOF (fl.25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056894-09.2019.8.26.0100 -Voto no 20834
12
TARIFA DE CADASTRO
Houve a cobrança do valor de R$699,00 a título de Tarifa
Cadastro.
No que tange à tarifa de cadastro, importante observar que
no julgamento do Recurso Especial no1.251.331/RS em 28.08.2013,
foram fixados os seguintes entendimentos:
“1. Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e
de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em
cada caso concreto”;
“2.
Com
a
vigência
da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em
ato
normativo
padronizador
da
autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira; (...)” (nosso grifo).
Daí posteriormente a edição da Súmula no 566 pela
instância superior em 29.02.2016: “Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode
ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Na hipótese, o contrato em questão foi firmado aos
25.05.2018 (fl.26), inexistindo comprovação de que a relação negocial entre
as partes tenha se iniciado antes do contrato objeto da ação.
Nessa lente, legal a cobrança, considerado o valor cobrado
(que não chega a 2% do valor do financiamento) em cotejo com o valor do
financiamento realizado, não havendo que se falar em onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056894-09.2019.8.26.0100 -Voto no 20834
13
excessiva, devendo ser mantido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
Constata-se a cobrança da monta de R$420,00 a título de
tarifa de avaliação de bem.
Insta ressaltar que restou consolidada a seguinte tese:
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
Nos autos em testilha, não há qualquer comprovação da
prestação de referido serviço, nem se constata a realização da avaliação
técnica do bem de modo a justificar a sua cobrança, eis que a instituição
financeira ré (apelada) não juntou aos autos o necessário laudo de vistoria
comprovando a efetiva prestação do serviço, não se mostrando válida a
cobrança, de modo que o autor deve ser ressarcido desse valor.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
Constata-se o adimplemento de R$121,65 como tarifa de
registro de contrato.
No que pertine à tarifa de registro de contrato se impõe a
observação do julgamento do Tema 958 pelo C. STJ, que tem por objeto as
aludidas tarifas cobradas no contrato firmado entre as partes.
Ilustra-se:
Tema 958 - REsp 1.578.553/SP:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem
a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056894-09.2019.8.26.0100 -Voto no 20834
14
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”
Com efeito, ainda que prevista, a tarifa de registro do
contrato só é admissível se expressamente estipulada e se houver prova
da efetiva prestação dos serviços, sob pena de afronta aos artigos 6°, III, e
52, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o direito à
informação adequada sobre os acréscimos do financiamento.
Vê-se, pois, que tal tarifa foi ajustada entre as partes no ato
da contratação, conforme consta do contrato (fl.25), sendo que a instituição
bancária prestou o serviço através do registro do gravame junto ao órgão
de trânsito (fl.28).
Sendo assim, restou demonstrada, mediante documentos, a
efetiva prestação do serviço cobrado, não havendo que se falar em
ilegalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato.
SEGURO PRESTAMISTA
Nota-se o adimplemento de R$1.911,14 a título de seguro
prestamista.
No que pertine à cobrança de seguro de proteção financeira,
verifica-se a sua previsão no art. 1o, §2o da Resolução BACEN no
3.517/2007 e compõe o custo efetivo total da operação.
Insta salientar que a 2a Seção do Colendo Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056894-09.2019.8.26.0100 -Voto no 20834
15
de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320/ SP
(Tema no 972), relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixou as
seguintes teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3
A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do
bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO (STJ

SEGUNDA SEÇÃO, REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, j.12.12.2018, DJe 17.12.2018) (nosso grifo).
Considerando a natureza da prestação creditícia, importa
reconhecer a possibilidade do estabelecimento de pactos acessórios (no
caso dos autos, a estipulação de seguro), que pode ser oferecido pela própria
instituição financeira contratada (ou mesmo por outras), objetivando
justamente aumentar as garantias e diminuir os riscos do contrato, de
modo que a tarifa de seguro serve para aumentar as garantias e visa
diminuir os riscos do negócio para ambas as partes, não se podendo
invocar originariamente como abusiva, devendo ser reconhecida como
uma mera premissa da transação comercial (do mesmo modo que outras
garantias, reais ou fidejussórias), ou seja, a simples exigência de garantia
(contratação de seguro) pode ser imposta ao consumidor como cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056894-09.2019.8.26.0100 -Voto no 20834
16
contratual, desde que se lhe conceda a faculdade de escolher a seguradora
(não havendo imposição).
Entretanto, nos autos em testilha, não se verifica a
comprovação de que a contratação de seguro tenha sido uma opção aceita
pelo autor (apelante), eis que a instituição financeira apelada não
demonstrou por nenhuma forma que a parte financiada optou pela
seguradora contratada, conduta que configura venda casada.
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E DE
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSO - NA ESTEIRA DA TESE FIRMADA
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP No
1.578.553, AS DESPESAS DE REGISTRO DE CONTRATO E
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO, EM TESE, NÃO
CONFLITAM
COM
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA,
CUJA
REGULARIDADE DAS COBRANÇAS DEPENDE DE PROVA DA
EFETIVA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
POR
PARTE
DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU DE TERCEIRO - INEXISTENTE,
CONTUDO, QUALQUER EVIDÊNCIA NOS AUTOS DE QUE O
PACTO FORA AVERBADO, NÃO SENDO POSSÍVEL AFERIR A
ANOTAÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO CRV OU DUT -
AVALIAÇÃO
DO
VEÍCULO
QUE
TAMBÉM
NÃO
FORA
DEMONSTRADA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA
CASADA - DEVOLUÇÃO DAS CONCERNENTES QUANTIAS
PAGAS DE FORMA SIMPLES - AUSENTE IRREFRAGÁVEL
DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ - ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CDC - HONORÁRIOS ARBITRADOS QUE NÃO COMPORTAM
REPARO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ/SP
14a
Câmara de Direito Privado, AC 1007994-48.2017.8.26.0590, rel.
CARLOS ABRÃO, j.17.09.2019).
IOF
Quanto ao IOF, observe-se que é lícito aos contratantes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
Merece lembrado que o IOF (imposto sobre operações
financeiras) possui natureza tributária e seu pagamento a propiciar a
devida arrecadação é responsabilidade daquele que toma o crédito, não
havendo que se falar em irregularidade do pactuado em virtude de sua
inclusão no valor financiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056894-09.2019.8.26.0100 -Voto no 20834
17
Nessa senda a r. sentença deve ser reformada nos termos
supramencionados, devendo a restituição ao autor (apelante) ocorrer de
forma simples, corrigida de cada desembolso e acrescida de juros de 1%
ao mês a contar da data da citação, em cálculo a ser elaborado em fase de
liquidação. Em razão da procedência parcial, determina-se a
sucumbência recíproca, cabendo a cada parte a responsabilidade pelo
pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como os
honorários advocatícios da parte adversa (princípio da efetividade) ora
arbitrados por equidade em R$1.000,00, em cálculo a ser realizado em
fase de liquidação, observando-se o disposto no artigo 98, §3o do Código
de Processo Civil, se o caso.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator